Tribunal: TCU
Processo: 001.440/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.440/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elcy Santos Pereira (XXX.435.657-XX); Iracema Santos Lage (XXX.973.656-XX); Maria das Gracas Lino Erse (XXX.345.066-XX); Maria de Oliveira Miranda (XXX.704.256-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.